Tribunal: TCU
Processo: 004.899/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4751/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.899/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abner Souza Gomes (XXX.141.947-XX); Douglas da Silva Cavalcante (XXX.590.847-XX); Elder Brandao da Silva (XXX.359.807-XX); Gabriel Davi Tavares Pereira (XXX.116.157-XX); Hebeer Sellumiel Nascimento Santos (XXX.243.874-XX); Jean Reno de Sousa (XXX.634.716-XX); Lucas Bahiense Manduca (XXX.632.537-XX); Matheus Silva da Cruz (XXX.688.607-XX); Michael Pereira da Silva (XXX.627.817-XX); Mohammad Ibn Pessanha (XXX.397.457-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Marinha (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.